Tribunal: TJDFT
Processo: 0719714-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelas rés contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: (i) declarar a inexistência de negócio jurídico entre as partes, no que tange à contratação de cartão de crédito e respectivas dívidas decorrentes; e (iii) condená-las a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.
3. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
5. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que a recorrida obtenha o provimento jurisdicional almejado, uma vez que sua pretensão é resistida pelas recorrentes. Desse modo, resta configurado o interesse de agir. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Compulsando os autos, verifica-se que a autora/recorrida teve seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito pela parte ré/recorrente (ID 39021646), por suposto débito atinente a contrato de cartão de crédito. Nada obstante, evidencia-se, na espécie, atividade fraudulenta, à míngua de demonstração de que a autora/recorrida teria solicitado o cartão de crédito, bem assim o utilizado. Deveras, cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas nesta demanda. Logo, resta caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto à segurança das relações, o que deságua na ilicitude dos aludidos débitos e da anotação em cadastro de inadimplentes.
8. Pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. Ademais, constata-se que a autora/recorrida buscou a solução extrajudicial do imbróglio, conforme protocolos de atendimento de ID 39021647, confeccionando, inclusive, boletim de ocorrência policial (ID 39021650), o que mostra uma perda de tempo útil, sem olvidar o aborrecimento gerado, robustecendo o abalo moral digno de compensação.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
10. Por fim, não prospera o pedido genérico de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.
11. Conheço dos recursos e lhes nego provimento. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor da disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.